Tribunal: TJMT
Processo: 1031955-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOYCE MYLENA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 034.384.381-19 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE INTERNET. PACOTE PROMOCIONAL. PERÍODO DE DESCONTO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida JOYCE MYLENA GONCALVES DE ARAUJO postula pela declaração de inexistência do débito das faturas de maio/2020 à julho/2020 no valor de 120,00 (cento e vinte reais) cada, bem como sejam refaturadas ao valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa Recorrente.

2. Ao analisar as faturas anexadas pela Recorrente, verifico que houve a contratação dos serviços de internet em pacote promocional. Sendo o preço normal da fatura de R$ 120,90 (cento e vinte reais e noventa centavos), com o desconto de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), em que efetuou o pagamento de R$ 64,90 (sessenta e quatro e noventa).

3. Ocorre que é comum as empresas procederem com a contratação de um plano e ofertar ao consumidor descontos por um período, no caso de 06 (seis) meses.

4.

Dessa forma, ao encerrar o período de desconto, a empresa passa a cobrar o valor integral da assinatura firmada pelo consumidor, o que é regular.

5. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados não configura cobrança ilícita.

6. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito praticada na conduta da Recorrente, a qual passou a cobrar o valor integral do plano contratado pela parte, não havendo a possibilidade de perpetuar o desconto em período superior ao contratado.

7. Danos morais e materiais não configurados.

8. Sentença reformada.

9 Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida JOYCE MYLENA GONCALVES DE ARAUJO postula pela declaração de inexistência do débito das faturas de maio/2020 à julho/2020 no valor de 120,00 (cento e vinte reais) cada, bem como sejam refaturadas ao valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a condenação da empresa Claro em obrigação de fazer para restabelecer as cobranças no valor de R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), bem como a condenação em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente
CLARO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021